Tribunal: STJ
Processo: 5011929-78.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169263 - RJ(2024/0340669-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
AGRAVADO
: CERAMICA PERSIO SANTI LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RULI - SP135305
HELOISA LUVISARI FURTADO - SP346976
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. Nas razões do apelo especial, observa-se que a parte recorrente
não apresenta fundamentação idônea capaz de infirmar os
fundamentos adotados pela Corte de origem, porquanto ausente
comando suficiente nos dispositivos apontados para alterar a
mencionada conclusão, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 284
do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a3f4e32a-abb0-4bdb-9133-985994c7dd1f

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a3f4e32a-abb0-4bdb-9133-985994c7dd1f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2169263 - RJ(2024/0340669-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
AGRAVADO
: CERAMICA PERSIO SANTI LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RULI - SP135305
HELOISA LUVISARI FURTADO - SP346976
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou com ausência de prestação jurisdicional.
2. Nas razões do apelo especial, observa-se que a parte recorrente
não apresenta fundamentação idônea capaz de infirmar os
fundamentos adotados pela Corte de origem, porquanto ausente
comando suficiente nos dispositivos apontados para alterar a
mencionada conclusão, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 284
do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por CENTRAIS ELÉTRICAS
BRASILEIRAS S.A. ELETROBRÁS contra decisão de minha lavra, em que conheci
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento, considerando
que não há negativa de prestação jurisdicional e incidência da Súmula 284 do STF (e-
STJ fls.
).
222/226
Documento eletrônico VDA54645070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:50
Código de Controle do Documento: fc1fb82b-f333-420a-941d-c76d2edc5bc3

A agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 284
do STF, esclarecendo que demonstrou de forma "pormenorizada e detida da violação ao
entendimento firmado no
e
uma vez que o v.
REsp 1.003.955/RS EREsp no 826.809/RS,
acórdão recorrido, ao afastar a aplicabilidade da prescrição quinquenal e permitir a
cumulação de juros, violou o entendimento desta e. Corte Superior" (e-STJ fl. 234)
Aduz que o Tribunal de origem omitiu-se quanto à necessária
aplicação do
o do Decreto n.
e da Súmula 85 do STJ sobre os juros
art. 1
20.910/32
remuneratórios reflexos.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 243/246.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Como registrado no julgado ora combatido, cuida-se, na origem,
de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada em sede
de liquidação de sentença.
O Tribunal Regional negou provimento ao recurso nos seguintes
termos (e-STJ fls.
):
76/78
Os juros remuneratórios reflexos que incidem sobre a diferença da correção
monetária possuem como termo inicial da prescrição o momento do
pagamento a menor, sendo esta ocorrência no momento da assembleia que
homologou os cálculos. Temos:
Termo inicial nas Assembleias de conversão para pleitos de correção sobre o
principal e juros remuneratórios decorrentes:
1a Assembleia –
(pagamentos de 1977 a 1984);
20/04/1988
2o Assembleia –
(pagamentos de 1985 a 1986)
26/04/1990
3a Assembleia –
(pagamentos de 1987 a 1993)
30/06/2005
A ação foi proposta em 2007, assim, o termo inicial para a prescrição dos
juros remuneratórios reflexos da correção monetária é
portanto,
30/06/2005,
dentro do prazo prescricional de cinco anos. Vejamos o julgamento do Eg.
STJ: [...]

Ainda transcrevo o trecho da referida ementa que trata sobre o termo inicial da
prescrição dos juros remuneratórios reflexos:
[...]
b) quanto à pretensão de correção monetária incidente sobre o principal (item
2), e dos juros remuneratórios dela decorrentes (item 4), a lesão ao direito do
consumidor somente ocorreu no momento da restituição do empréstimo em
valor "a menor".
Documento eletrônico VDA54645070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:50
Código de Controle do Documento: fc1fb82b-f333-420a-941d-c76d2edc5bc3

[...]
No EV. 220 (evento 220, ANEXO7), foi juntada informação em planilha pela
Ilustre Perita do Juízo, que confirma que os juros remuneratórios sobre a
correção monetária foram incluídos somente até dezembro de 2004, assim,
não ultrapassou a data da 143a AGE de 30/06/2005.
Quanto aos juros de mora, também foi observado pela Ilustre Perita do Juízo
sua incidência a partir da citação (
- evento 96, OUT3, fls.
),
31/03/2008
18/19
como se constata pela planilha juntada ( evento 220, ANEXO9), em perfeita
sintonia com o
observado o
A
Resp no 1003955/RS,
ERESP No 826.809/RS.
agravante baseia sua análise da prescrição com a correção monetária sobre os
juros remuneratórios, na forma do Decreto-
o que não se adequa
lei 1.512/76,
ao presente caso, que trata dos juros remuneratórios reflexos sobre a correção
monetária não efetivada à época devida sobre o principal. Pelo exposto, voto
no sentido de negar provimento ao recurso.
Conforme assentado na decisão agravada, não há negativa de
prestação jurisdicional quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Da leitura do excerto do acórdão recorrido, constata-se que o
Tribunal de origem foi expresso ao ratificar o seu entendimento sobre o termo inicial
da prescrição, o termo final dos juros remuneratórios reflexos e a não cumulação com
juros de mora. Veja-se (e-STJ fl. 130):
A ação foi proposta em 2007, assim, o termo inicial para a prescrição dos
juros remuneratórios reflexos da correção monetária é
portanto,
30/06/2005,
dentro do prazo prescricional de cinco anos. Vejamos o julgamento do Eg.
STJ: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO DE ENERGIA
ELÉTRICA. ELETROBRAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO
INICIAL.
ASSEMBLEIA
QUE
ANTECIPOU
O
PAGAMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PAGOS A
MENOR. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS
DE CONTROVÉRSIA (
E
REL.
RESP 1.003.955/RS
RESP 1.028.592/RS,
MIN. ELIANA CALMON, DJ 27.11.2009). AGRAVO INTERNO DA
ELETROBRAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. A Primeira Seção desta
Corte, julgando os R Esp's.
e
ambos submetidos
1.028.592/RS
1.003.955/RS,
à sistemática prevista no
-C do
decidiu toda a controvérsia
art. 543
CPC/1973,
acerca dos critérios de devolução do empréstimo compulsório sobre o
consumo de energia elétrica instituído em favor da Eletrobrás, consignando
que o termo inicial da prescrição dos reflexos de juros remuneratórios sobre
essa diferença de correção monetária ocorre no momento do pagamento a
menor, ou seja: (a) no vencimento da obrigação (20 anos após a retenção
compulsória) por meio do resgate; ou (b) antecipadamente, com a conversão
dos créditos em ações. Consignou, ainda, que a data do pagamento para os
créditos convertidos em ações é a data de cada assembleia-geral extraordinária
Documento eletrônico VDA54645070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:50
Código de Controle do Documento: fc1fb82b-f333-420a-941d-c76d2edc5bc3

que homologou a conversão, ou seja: (a) 20.4.1988 - com a 72a. AGE - 1a
conversão; (b) 26.4.1990 - com a 82a. AGE - 2a. conversão; (c) 30.6.2005 -
com a 143a. AGE - 3a. conversão.
[...]
No EV. 220 (evento 220, ANEXO7), foi juntada informação em planilha pela
Ilustre Perita do Juízo, que confirma que os juros remuneratórios sobre a
correção monetária foram incluídos somente até dezembro de 2004, assim,
não ultrapassou a data da 143a AGE de 30/06/2005.
Quanto aos juros de mora, também foi observado pela Ilustre Perita do Juízo
sua incidência a partir da citação (
- evento 96, OUT3, fls.
),
31/03/2008
18/19
como se constata pela planilha juntada (evento 220, ANEXO9), em perfeita
sintonia com o
observado o
Resp no 1003955/RS,
ERESP No 826.809/RS.
A agravante baseia sua análise da prescrição com a correção monetária sobre
os juros remuneratórios, na forma do Decreto-
o que não se
lei 1.512/76,
adequa ao presente caso, que trata dos juros remuneratórios reflexos sobre a
correção monetária não efetivada à época devida sobre o principal.
Desse modo, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou com
ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas
partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar motivação
suficiente ao deslinde da causa. Nessa linha: AgInt no
Relator
AREsp 520705/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
e
6/10/2016
REsp 1349293/SP,
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/8/2018.
Quanto à prescrição, o Tribunal de origem aplicou o entendimento
firmado no
o qual esclarece que o termo inicial da prescrição dos
REsp 1003955/RS,
juros remuneratórios reflexos sobre a correção monetária ocorre no momento do
pagamento a menor. Além disso, registrou-se que "a agravante baseia sua análise da
prescrição com a correção monetária sobre os juros remuneratórios, na forma do Decreto-
o que não se adequa ao presente caso, que trata dos juros remuneratórios
lei 1.512/76,
reflexos sobre a correção monetária não efetivada à época devida sobre o principal" (e-
STJ fl. 78).
Observa-se, nas razões do apelo especial, que a parte recorrente
não apresenta fundamentação idônea capaz de infirmar os fundamentos adotados pela
Corte de origem, porquanto ausente comando suficiente nos dispositivos apontados para
alterar a mencionada conclusão, incidindo, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF,
devidamente aplicado à hipótese.
Documento eletrônico VDA54645070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:50
Código de Controle do Documento: fc1fb82b-f333-420a-941d-c76d2edc5bc3

Irrepreensível, portanto, a decisão agravada.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
CPC/2015,
recurso.
Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:50
Código de Controle do Documento: fc1fb82b-f333-420a-941d-c76d2edc5bc3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.169.263 / RJ
Número Registro: 2024/0340669-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007171920204020000 00238333420074025101 238333420074025101 50119297820224020000
7171920204020000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
RECORRIDO
: CERAMICA PERSIO SANTI LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RULI - SP135305
HELOISA LUVISARI FURTADO - SP346976
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADO
: GUILHERME DOMINGUES DE OLIVEIRA - RJ102499
AGRAVADO
: CERAMICA PERSIO SANTI LTDA
ADVOGADOS : MARCELO RULI - SP135305
HELOISA LUVISARI FURTADO - SP346976
TERMO
Documento eletrônico VDA55854422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 22a4f2d0-1828-451c-ba5a-aa55572ecafa

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:30
Código de Controle do Documento: 22a4f2d0-1828-451c-ba5a-aa55572ecafa